Tribunal: TJSP
Processo: 1000075-38.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – ESTÁGIO PROBATÓRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – ESTÁGIO PROBATÓRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Processo administrativo disciplinar, que determinou a exoneração da parte autora, instaurado pela autoridade competente, sobrevindo tramitação regular, assegurada a observância e o exercício dos direitos e garantias constitucionais ao contraditório e ampla defesa. 2. Vícios, irregularidades, nulidades ou ilegalidades, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. Possibilidade de exoneração de servidores, em estágio probatório, para a adequação das despesas públicas com o pessoal, em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, reconhecida. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.